Tribunal: TJDFT
Processo: 0716828-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
A teor do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS, para que, querendo, apresente contrarrazões aos embargos de declaração de ID 49896956. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora